Tribunal: TJDFT
Processo: 0706071-20.2019.8.07.0008
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO NÃO CONHECIDO NESSE ASPECTO. CONSUMIDOR. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. QUITAÇÃO. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO À OBRIGAÇÃO DE EFETUAR A BAIXA DO GRAVAME. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONDENADA À OBRIGAÇÃO DE INFORMAR AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO A QUITAÇÃO DA DÍVIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela instituição financeira ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la à obrigação de efetuar a baixa do gravame do veículo indicado na inicial, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da intimação, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais).
2. Em suas razões recursais, a recorrente alega que a baixa do gravame referente à alienação fiduciária não ocorreu por culpa exclusiva do recorrido, que não providenciou a emissão de nova CRLV após a quitação do automóvel. Requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, a fim de que seja enviado ofício ao DETRAN/MG. Subsidiariamente, a instituição financeira ré requer a redução do valor da indenização por dano moral.
3. Sem contrarrazões.
4. Inicialmente, verifica-se a falta de interesse processual quanto ao pedido de redução da condenação ao pagamento de indenização por dano moral, isso porque a sentença indeferiu o pedido de indenização por dano moral. Recurso não conhecido nesse aspecto.
5. Os contratos de garantias de Alienação Fiduciária em operações financeiras, consórcio, Arrendamento Mercantil, Reserva de Domínio ou Penhor, celebrados por instrumentos público ou privado, serão, obrigatoriamente, registrados no órgão ou entidade executiva de trânsito do Estado ou do Distrito Federal em que for registrado e licenciado o veículo (art. 8o, da Resolução n.o 689 de 27/09/2017 do CONTRAN).
6. A instituição credora possui o dever de encaminhar, no prazo de até 10 (dez) dias, à Empresa Credenciada pelo DENATRAN (ECD), a informação relativa à quitação das obrigações do devedor, a qual será averbada junto ao registro do contrato, destinando-se à comprovação do término da garantia vinculada ao veículo registrado no órgão ou entidade executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal (art. 9o, §2o, da Resolução CONTRAN N.o 689 DE 27/09/2017).
7. Além disso, incumbe à instituição credora o dever de informar ao órgão ou entidade executiva de trânsito dos Estados e do Distrito Federal de registro do veículo, ou por meio da empresa registradora de contratos, qualquer alteração ocorrida no contrato, cabendo a estes procederem aos devidos registros (art. 9o, §3o, da Resolução CONTRAN N.o 689 DE 27/09/2017).
8. Após a informação da baixa do Gravame, o CRLV será expedido no próximo licenciamento do veículo, obrigatoriamente, sem a anotação do Gravame e sem custos adicionais (art. 16 da Resolução CONTRAN No 689 DE 27/09/2017).
9. No caso dos autos, restou incontroversa a quitação da dívida do autor.
10. Com efeito, caberia à instituição financeira ré o dever de diligenciar a informação de baixa do gravame, no prazo de 10 dias após a quitação das obrigações do devedor do contrato de alienação fiduciária, consoante disposto no art. 9o, parágrafo 2o, da Resolução CONTRAN No 689 DE 27/09/2017, o que não se constatada no documento de ID 22391568.
11. Contudo, a efetiva baixa do gravame depende de ato administrativo.
12. Destarte, a sentença merece parcial reforma apenas para que a obrigação de efetuar a baixa do gravame seja substituída pela obrigação de informar ao Órgão ou Entidade de trânsito de registro do veículo a quitação da dívida em contexto.
13. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido para excluir da condenação a obrigação de efetuar a baixa do gravame e condenar a ré à obrigação de informar ao Órgão ou Entidade de trânsito de registro do veículo a quitação da dívida em contexto. Mantidos os demais termos da sentença.
14. Sem condenação ao pagamento de custas adicionais e honorários advocatícios.
15. A súmula do julgamento valerá como acórdão, na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.